Tribunal: TJMT
Processo: 1032782-26.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032782-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENAN FERREIRA DE MACEDO - CPF: 047.848.651-01 (ADVOGADO), LAURENCE BORGES RAMALHO - CNPJ: 30.463.781/0001-11 (EMBARGADO), LAURENCE BORGES RAMALHO - CPF: 029.891.261-98 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO PRADEBON - CPF: 495.484.840-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), LAURENCE BORGES RAMALHO - CNPJ: 30.463.781/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BLA BENEFICIADORA DE GRAOS (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO
ao recurso interno em agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante diz que o “Agravante inconformado com a decisão proferida na r. decisão que indeferiu os pedidos de justiça gratuita e tutela antecipada, nterpôs recurso de agravo interno junto a esta Egrégia Câmara pleiteou reforma e obteve êxitos, o que, data máxima vênia, no entendimento desta Embargante, ensejou em contradição e obscuridade que ora buscase sejam sanadas, para o final, sejam aplicados os efeitos infringentes aos embargos e com isso seja indeferido o pleito de aplicação dos efeitos da justiça gratuita. Veja-se que o embargado juntou antigos, portanto, desatualizados e parcos documentos, sejam da pessoa física, sejam da pessoa jurídica, para o fim de afirmar encontrar-se em elevado grau de endividamento. Por isso, em análise de referidos documentos, requer-se posicionamento quanto ao fato de que o patrimônio ali declarado supera as dívidas, por isso, entende a embargante que há contradição e omissão no r. acórdão em relação a isso. A contradição recai também no sentido de que viola o entendimento jurisprudencial do superior tribunal de justiça, em relação a ausência de prova de precariedade financeira da pessoa jurídica, que não foi comprovada pois nem mesmo o balanço patrimonial dos últimos cincos anos foi apresentado nos autos. Por isso, nesse sentido busca-se posicionamento (...) No que concerne a pessoa física, também viola jurisprudência do E. STJ, no sentido de que não foi cumprida a determinação judicial de juntada aos autos de cópia do imposto de renda ou outros documentos, para fins de comprovação de sua impossibilidade econômica, que diante de tanta omissão, leva a crer que suas condições financeiras são maior do que a declarada nos autos. Por isso, entende a embargante que o parco patrimônio apresentado supera o valor das dívidas, por isso, a decisão na forma como proferida, viola a súmula 481 do E. STJ e posicionamento jurisprudencial quanto a pessoa física também, visto que o déficit indicado não é suficiente para comprovação de preenchimento dos pressupostos exigidos para o direito a justiça gratuita. Repisa-se o acima dito encontra amparo , visto que a decisão proferida pelo Juízo “a quo” e mantida na r. decisão deste I. Relator quando indeferiram o pleito, levaram em consideração o fato de que embora tenham sido juntados extratos bancários, após consulta junto ao sistema Renajud, verificou-se que tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física possuem diversos veículos sob sua titularidade, por exemplo: “VW/SAVEIRO CS RB MPI (BLA) I/VW TAOS CL TSI AE (Laurence)”.., caindo por terra os frágeis argumentos no sentido de que o agravante esteja sem condições para pagamento das custas, restando evidenciado nos autos que não se trata aqui de hipossuficiência. Além do que, pelos parcos documentos como o imposto de renda, juntado no ID Num. 254294177, no item DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS, dentre diversas indicações de valores, há a informação de disponibilidade financeira de R$100.00,00 (id. 298779898 - Pág. 1/3).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para reformar a decisão atacada, aplicando-se os efeitos infringentes para ao final negarem provimento ao pleito de justiça gratuita tanto da pessoa física quanto da jurídica.

A parte Embargada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 300342374 - Pág. 1/4), pugnando pelo desprovimento dos embargos.0

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO
ao recurso interno em agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE DIFICULDADE ECONÔMICA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
I. Caso em exame 1. Recurso interno interposto por pessoa física e pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelas agravantes são suficientes para justificar o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, considerando-se os indícios de insuficiência econômica apresentados. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, admitindo, todavia, a sua desconstituição por elementos concretos em sentido contrário. 4. A jurisprudência admite o deferimento do benefício à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua manutenção. 5. A documentação carreada – extratos bancários com saldos negativos, protestos, execuções e registro em cadastros restritivos – revela, ao menos de forma indiciária, a incapacidade das agravantes de suportar os custos do processo. 6. Não se exige prova de miserabilidade, mas sim a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência da parte ou a continuidade de sua atividade essencial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso interno provido, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade da justiça em favor das agravantes. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, o que não se verificou no caso concreto. 2. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde que comprovada a insuficiência de recursos, sendo suficientes, para tanto, os elementos indiciários de crise financeira” (id. 297446866 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que a parte embargante pretende tão somente a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida de acordo com o interesse da parte.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025